Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. TESTAMENTO. CONFIRMAÇÃO. PROCEDIMENTO. CUMULAÇÃO. NÃO REQUERIMENTO. INVENTÁRIO. TUMULTO PROCESSUAL.
1. O processo de confirmação do testamento limita-se a analisar a legalidade e formalidade da disposição testamentária, sem se imiscuir no conteúdo dos bens testados, nos termos do artigo 737 do Código de Processo Civil.
2. A modificação do procedimento com a abertura do Inventário causaria tumulto processual, uma vez que provocaria o Juízo a deliberar sobre os bens do espólio, bem como o quantum devido a cada herdeiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.